Tribunal: TJDFT
Processo: 0713779-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. SUPOSTA DEMORA. NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 49 DA LEI No 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do IPREV, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 4,476,62 a título de danos materiais em favor da parte autora face a demora para a concessão da sua aposentadoria. Em seu recurso o Distrito Federal defende a ausência de mora no processo de concessão de aposentadoria da parte autora, eis que se trata de ato administrativo complexo e que demanda diversos procedimentos e análises. Inclusive, ressalta que o artigo 173 da Lei Complementar no 840/2011 e o artigo 49 da Lei no 9.784/99 estabelecem o prazo de 30 dias para a decisão no processo administrativo após a conclusão da instrução, com a possibilidade de prorrogação por igual período. Desse modo, defende que não se pode exigir que a instrução processual em si seja efetivada em curto prazo de tempo quando comparado ao prazo para a emissão da decisão, que é fixado em lei no total de 60 dias. Eventualmente, pugna pela aplicação no caso concreto do prazo de 90 dias fixado pelo STF em sede de repercussão geral para que o INSS realizasse a colheita de provas e emissão de decisão nos processos previdenciários. Adiante, alega a ausência de danos materiais, eis que a continuidade da parte autora na ativa não acarretou prejuízo financeiro.
2. Na sua inicial a parte autora alega que efetuou requerimento administrativo para a concessão de aposentadoria no dia 09/11/2020, sendo que apenas em 27/11/2020 foi proferido um primeiro despacho para abertura da instrução, enquanto que somente em 12/02/2021 foi finalizada a instrução, com a aposentadoria sendo publicada em 01/03/2021. Assim, alega que o pedido administrativo demorou 112 dias para ser deferido, em afronta ao prazo máximo de 60 dias estabelecido no artigo 49 da Lei no 9.784/1999.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se ocorreu mora para proferir decisão no processo administrativo de concessão da aposentadoria e o dano material decorrente da suposta demora.
III. Razões de decidir
5. Não se desconhece que há precedentes do STJ concluindo pelo dano material em favor do servidor público nas hipóteses de demora injustificada para análise do pedido de concessão da aposentadoria, visto que o servidor permanece obrigado a continuar a exercer as suas funções até a decisão do seu processo administrativo. Todavia, esta não é a situação dos autos, face a ausência de demora injustificada, conforme será detalhado.
6. Para tanto, inicialmente, é importante relembrar que os prazos estipulados na lei são impróprios, visto que alguns pedidos/processos administrativos possuem maior complexidade, a exigir tempo superior para a sua análise. Desse modo, é possível apurar que é razoável a concessão da aposentadoria após 112 dias do requerimento administrativo na hipótese dos autos, visto que demanda a análise pormenorizada de grande quantidade de documentos e atuação de vários setores, não existindo desídia ou inércia na apreciação do seu pedido. Ademais, destaca-se que no processo administrativo o IPREV se manifestou no dia 27/11/2020 solicitando para a autora algumas retificações, o que foi encaminhado para a sua resposta no dia 01/12/2020, enquanto que a parte autora atendeu àquela solicitação apenas no dia 28/12/2020 (ID 63815609 págs. 13-18), a demonstrar que o processo permaneceu parado por quase um mês por culpa exclusiva da requerente. Ainda, não se deve ignorar que o trâmite do processo administrativo englobou os feriados de final do ano e carnaval, a justificar mais alguns dias para a decisão. Enfim, relevante pontuar que o artigo 49 da Lei 9.784/1999 estabelece que “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”, sendo que na situação dos autos a decisão concedendo a aposentadoria foi publicada apenas dezessete dias após o término da instrução, ou seja, dentro do prazo estabelecido naquela norma. Diante do exposto, e confirmada a duração razoável do processo administrativo, sem que demonstrada a mora da parte ré, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. No mesmo sentido: (Acórdão 1871633, 07079133520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a):GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1885490, 07023150320248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1907230, 07001888620248070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.784/1999, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871633, 07079133520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024; TJDFT, Acórdão 1878503, 07063881820248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator(a) Designado(a):GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024; TJDFT, Acórdão 1885490, 07023150320248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024; e TJDFT, Acórdão 1907230, 07001888620248070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024.